Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711394-73.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ROSA APELADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCELO ROSA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante recolheu preparo (id. 16576694) e requer a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, os réus-apelados (id. 16576697) suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação aos fundamentos da sentença, bem como reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares de falta de impugnação da sentença e ilegitimidade do Distrito Federal. No mesmo prazo, deverá o apelante manifestar-se sobre possível preclusão em relação ao pedido de gratuidade. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020 17:25:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador